Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-76.2021.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001731-76.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (APELADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), VALCIR ANTONIO BELUSSO - CPF: 304.628.279-68 (APELANTE), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃOD E FAZER – PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DOS GRÃOS E CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO PELO VENDEDOR – NÃO RETIRADA PELA VENDEDORA – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO PELA COMPRADORA – BOA-FÉ OBJETIVA DOS CONTRATOS – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL E EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – AFASTADAS – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONDICIONADA A IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cláusulas contratuais que não dispõem penalidades para o caso de atraso na retirada do produto.

A obrigação da compradora está vinculada a data do pagamento, de maneira que, por ausência de previsão expressa, o atraso na retirada do produto, se assim considerar, daria ensejo a assunção dos riscos pelo perecimento do bem ou mesmo, pela sua guarda (armazenamento).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Valcir Antonio Belusso
, de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer por Inadimplemento Contratual ajuizada por
Safras Armazéns Gerais Ltda.
, para reconhecer a inadimplência do contrato de compra n. 13245 por parte do requerido (vendedor), assim como no dever deste de promover o cumprimento do contrato nos termos pactuados, com a entrega de 20.000 sacas de milho de 60 kg cada, observada sua especificação e o devido pagamento pela parte compradora, bem como condenar o requerido em indenizar a requerente por perdas e danos decorrentes do não cumprimento do contrato, a ser apurado em liquidação de sentença e nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Explica que a ação pretende o reconhecimento da eficácia do contrato de compra e venda de produtos agrícolas para a entrega do produto convencionado pelo preço e na quantidade e qualidade estabelecido.

Diz, no entanto, que o contrato deixou de ter eficácia no momento em que o autor, ora apelado, optou por não cumprir com a sua obrigação de retirar o produto no prazo estabelecido, dando azo à resilição unilateral prevista contratualmente, o que foi reconhecido no Agravo de Instrumento n. 1009440-88.2021.8.11.0000.

Alega que os contatos com a compradora para a retirada do produto se deram a partir de 10/07/2020, primeiro por telefone e após por e-mail, 20 dias antes do prazo final para a retirada, o que revela a boa-fé objetiva e afasta a sua pretensão de descumprimento do contrato.

Assevera que diante do não cumprimento do contrato pela compradora, com a retirada do produto no prazo estipulado, promoveu a resilição do mesmo por meio da notificação expedida em 31/07/2020.

Pondera que a ausência de previsão de data para a retirada do produto geraria uma obrigação
ad aeternum
para o requerido apelado.

Realça que a apelada teve tempo suficiente para a retirada do produto, porque ela própria estabeleceu que o carregamento poderia iniciar em 01/07/2020, conforme previsto no espelho do contrato.

Registra que a interpretação do contrato deve ser mais benéfica à parte que não redigiu, ou seja, a parte aderente.

Frisa que nos termos do pactuado, tinha a obrigação de manter a disposição do comprador até o dia 30/07/2020 a quantidade do produto objeto da negociação, enquanto que o comprador assumiu a obrigação de retirar o produto no mesmo prazo e em seguida promover o pagamento do convencionado, o que não foi cumprido.

Sustenta, de outra via, pela possibilidade de rescisão contratual pela onerosidade excessiva e a exceção do contrato não cumprido. Realça que não pode a autora apelada exigir judicialmente o cumprimento da obrigação do contratante se ela própria não cumpriu com a sua obrigação de retirar o produto que se encontrava disponível em 30/07/2020.

Assevera que a sentença é
extra petita
no ponto em que o condena ao pagamento de eventuais perdas e danos decorrentes do não cumprimento do contrato a ser apurado em liquidação de sentença, quando o pedido da parte autora é no sentido de condenar em perdas e danos caso impossível ou inviável o cumprimento da obrigação de entregar os grãos.

Requer o provimento do recurso a fim de julgar improcedente a Ação, com aplicação em desfavor da parte requerente, da multa indenizatória estabelecida em 30% do valor total do contrato e que lhe seja reservado o direito de apurar eventuais perdas e danos que venha a sofrer em decorrência da presente ação. Postula, ainda, que a decretação da nulidade das cláusulas que estabelecem obrigação unilateral; que seja reconhecida a possibilidade de rescisão contratual pela onerosidade excessiva ou pela exceção do contrato não cumprido, além de afastar a condenação em perdas e danos.

Contrarrazões (id. 214667329). Aduz que a obrigação de retirar o grão na data estipulada para disponibilização é uma obrigação acessória e somente a falta de pagamento na data ajustada pelas partes autorizaria a resilição unilateral por inadimplência. Alega que a simples demora na retirada do produto não autoriza a resolução do contrato, mas com o risco da coisa por conta do comprador. Rebate ainda quanto à impossibilidade da rescisão contratual por onerosidade excessiva e da não caracterização da exceção do contrato não cumprido. Registra, também, não ser o caso de sentença
extra petita
. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer por Inadimplemento Contratual ajuizada por Safras Armazéns Gerais Ltda., para reconhecer a inadimplência do contrato de compra n. 13245 por parte do requerido (vendedor), assim como no dever deste de promover o cumprimento do contrato nos termos pactuados, com a entrega de 20.000 sacas de milho de 60 kg cada, observada sua especificação e o devido pagamento pela parte compradora, bem como condenar o requerido em indenizar a requerente por perdas e danos decorrentes do não cumprimento do contrato, a ser apurado em liquidação de sentença e nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Trata-se de Ação de Declaração de Inadimplemento Contratual com condenação à Obrigação de Fazer, ajuizada por safras Armazéns Gerais Ltda. em face de Valcir Antonio Belusso, fundada no Contrato de Compra e Venda de Milho com preço fixo n. 13245, firmado em 27/02/2020, no qual o requerido apelante, Valcir Antonio Belusso, se comprometeu a disponibilizar até a data máxima de 30/07/2020 (cláusula 4), a quantidade de 1.200.000 quilogramas de milho da safrinha 2020, equivalente a 20.000 sacas de 60 kg cada (cláusula 2.1), respeitadas as especificações da cláusula 3, pelo preço de R$ 28,00 a saca, no total de R$ 560.000,40, com pagamento em 30/08/2020, sem constituição de garantia real ou fidejussória.

De acordo com a autora, ora apelada, Safras Armazéns Gerais Ltda., um dia após a data limite para a disponibilização do produto, fora notificada pelo requerido da resilição do negócio pactuado, em razão de não ter retirado os grãos na data limite. Alegou, no entanto, a inadimplência contratual por culpa do vendedor pela não entrega da coisa conforme pactuado e que o pacto previa data para a disponibilidade do produto pelo vendedor, mas não, para sua retirada.

Nesse contexto,
a controvérsia está em verificar a eficácia do contrato de compra e venda e se ocorreu o inadimplemento contratual por parte do vendedor, Valcir, ora apelante.

Pois bem. Enquanto o vendedor entende que a data máxima da disponibilização do produto (30/07/2020) é o mesmo prazo para que o comprador retirasse o produto, este, por sua via, entende que referido prazo é para a disponibilização e não para a retirada dos grãos. Defende que como o pagamento ocorreria apenas em 30/08/2020, esta seria a data limite para a retirada dos grãos.

Com efeito, do exame das cláusulas contratuais, não se depreende ato por parte da compradora que justifique a rescisão unilateral.

Assim se diz, porque a cláusula 4.1 que dispõe sobre a entrega dos grãos, implica tão somente na obrigação do vendedor em disponibilizar os grãos até 30/07/2020, e não há qualquer ressalva quanto a ser esse o prazo fatal para a retirada dos grãos pela compradora.

De relevo o disposto no contrato:

4. DA ENTREGA

4.1 –
O(s) VENDEDOR(ES), por este instrumento, se obriga(m) e se compromete(m) a disponibilizar a quantidade do produto ora negociado a COMPRADORA até a data máxima de 30/07/2020 nas dependências da FAZENDA CONCORDIA
, de propriedade de Valcir Antonio Belusso, localizada na Gleba Núcleo Capem – Rod. MT 242 – Pé de Galinha + 10Km à esquerda – Zona Rural, na cidade de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, na qualidade, quantidade e nas especificações contratadas, independente da eventual ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, os quais desde já o(s) VENDEDOR(ES) os assumem expressamente, devendo portanto o produto estar livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravame de qualquer natureza, devidamente acompanhado da Nota Fiscal e demais documentos cuja emissão e/ou apresentação seja de competência do(s) VENDEDOR(ES).

Do mesmo modo, não há, dentre as penalidades pactuadas (cláusulas 8.1 e 8.2), qualquer uma que disponha sobre o atraso na retirada dos grãos por parte da compradora, o que, a princípio, afasta o inadimplemento contratual.

Do mesmo modo, não há, dentre as cláusulas do inadimplemento contratual, qualquer uma que disponha sobre o atraso na retirada dos grãos pela parte compradora, ao contrário, nos termos da cláusula 8.2, apenas no caso de falta de pagamento na data ajustada (30/08/2020) é que daria ensejo a resilição unilateral do contrato.

Assim entendido, a obrigação da compradora está vinculada a data do pagamento, de maneira que, por ausência de previsão expressa, o atraso na retirada do produto, se assim considerar, daria ensejo a eventual perdas e danos, nos termos do art. 492, § 2º, do CC,
in verbis
:

“Art. 492. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço por conta do comprador.

...

§ 2º. Correrão também por conta do comprador os riscos das referidas coisas, se estiver em mora de as receber, quando postas à sua disposição no tempo, lugar e pelo modo ajustados.”

Ou seja, da leitura do referido § 2º, evidencia o agravamento da responsabilidade do credor pelo fato de incorrer em mora quanto ao recebimento do bem, o que gera para ele a assunção dos riscos pelo perecimento do bem ou mesmo, pela sua guarda (armazenamento).

Sobreleva chamar atenção, inclusive por não ter passado despercebido, que poucos dias após a notificação da compradora da resilição unilateral do contrato e antes mesmos do prazo de pagamento, o vendedor negociou o produto objeto do pacto, com terceiros.

Nessa toada, os fatos e circunstâncias apresentadas reclamam uma interpretação conforme a boa-fé objetiva dos contratos, nos termos do art. 422 do CC:
“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”
.

Não há assim, falar em inadimplência contratual, nem mesmo em exceção do contrato não cumprido em relação a parte compradora, o que leva ao reconhecimento da eficácia do contrato e a obrigação do seu cumprimento, com a entrega do produto objeto do pacto.

Por sua vez, quanto à condenação em perdas e danos, ao que se evidencia a sentença se apresenta
extra petita
. Isso porque, o pedido inicial é de indenização em perdas e danos
“geradas à parte requerente pela ilegal resilição contratual, em montante a ser liquidado oportunamente,
se impossível ou inviável o cumprimento da obrigação de entregar grãos
, legal e contratualmente prevista e entabulada voluntariamente entre as partes requerente e requerido”.

Ou seja, a indenização por perdas e danos somente tem razão de ser, se impossível a entrega dos grãos, obrigação principal.

Desta feita, a condenação do requerido apelante é para cumprir a obrigação de entregar 20.000 sacas de grãos de milho, nos termos pactuados e no caso de não ser possível, ao pagamento de indenização pelas perdas e danos a ser apurada em liquidação de sentença.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a r. sentença, tão somente para afastar a condenação em indenização por perdas e danos, que no caso demanda ação própria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024